Tribunal: STF
Processo: ARE 1315119
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, GUARDA, ALIMENTOS E DIREITO DE VISITAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DE AMBOS CONTENDORES. 
    PLEITOS DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA, INVERSÃO DO DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS E PARTILHA DE IMÓVEL PELO VALOR DE MERCADO APURADO AO TÉRMINO DA UNIÃO ESTÁVEL, NA DATA EM QUE A REQUERENTE ENTENDE CORRETA. MATÉRIAS QUE NÃO INTEGRARAM A EXORDIAL, A CONTESTAÇÃO E NÃO FORAM OBJETO DE ENFRENTAMENTO NA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS RECURSOS NOS PONTOS. 
    RECURSO DO RÉU. IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. AQUISIÇÃO EM SUBROGAÇÃO DE OUTRO QUE ERA DE PROPRIEDADE DO REQUERIDO ANTES DO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTE DO VALOR QUE AINDA FOI COMPLEMENTADO COM O EMPREGO DE RECURSOS PRÓPRIOS E DE FINANCIAMENTO CELEBRADO APENAS POR ESTE, COM DÉBITOS DAS PRESTAÇÕES EM SUA CONTACORRENTE. UNIÃO ESTÁVEL REGISTRADA SOB O REGIME DA SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. AUTORA QUE NÃO POSSUI DIREITO SOBRE O IMÓVEL. EXCLUSÃO DO BEM DA PARTILHA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERENTE SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS DO FINANCIAMENTO. 
    DELIMITAÇÃO DO DIREITO DE VISITAS DO REQUERIDO. INACOLHIMENTO. VISITAS EM DIAS E HORÁRIOS LIVRES QUE REFORÇAM O VÍNCULO AFETIVO ENTRE PAI E FILHO, MOSTRANDO-SE MAIS BENÉFICO. DIREITO QUE DEVE SER EXERCIDO COM BOM SENSO E RESPEITO AOS HORÁRIOS DE ESTUDO E DE DESCANSO DA CRIANÇA. CASO VERTENTE NO QUAL NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO MENOR. SENTENÇA MANTIDA. 
    VERBA ALIMENTAR DEVIDA AOS FILHOS. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO PODER FAMILIAR. AUTORA QUE ALMEJA A MAJORAÇÃO E RÉU QUE PLEITEIA A REDUÇÃO DO VALOR DO PENSIONAMENTO. MODIFICAÇÃO QUE SE MOSTRA VIÁVEL QUANDO EVIDENCIADO DESRESPEITO À TRÍADE NECESSIDADEPOSSI BILI DADE-PROPORCIONALIDADE. DISPOSIÇÃO DOS ARTS. 1.694, § 1°, E 1.695, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. REMUNERAÇÃO DO GENITOR QUE PERMITE O AUXÍLIO MATERIAL EM MONTANTE SUPERIOR. NECESSIDADE DOS MENORES QUE É, ADEMAIS, PRESUMIDA E INCONTESTE. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS NÃO COMPROVADAS. ALIMENTOS QUE DEVEM SER MAJORADOS PARA PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DO RÉU, JÁ INCLUÍDAS AS DESPESAS ESCOLARES E ATIVIDADES ESPORTIVAS PRATICADAS. DIVISÃO INTUITU PERSONAE DA VERBA ALIMENTAR. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 192 DO STJ, AFETADO EM SEDE DOS RECURSOS QUE TRATAM DAS QUESTÕES REPETITIVAS. ABATIMENTO DOS DESCONTO OBRIGATÓRIOS DE IRPF E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 
    ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGANTES QUE FORAM VENCEDORES E VENCIDOS, DEVENDO RESPONDER DE FORMA PROPORCIONAL PELAS DESPESAS PROCESSUAIS. 
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §§ 1°, 2° DO CPC. COMPENSAÇÃO VEDADA. EXIGÊNCIA SUSPENSA EM RELAÇÃO À AUTORA, POR SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ELEVAÇÃO DO QUANTUM ESTIPULADO NA ORIGEM EM FAVOR DOS PROCURADORES DAS PARTES. 
    RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDOS. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VIII e XVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente